Tribunal: TJDFT
Processo: 0756645-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL POR VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL INDICANDO SOFRIMENTO PSÍQUICO ATUAL DA VÍTIMA. ACORDO DE VISITAS SUPERVISIONADAS QUE NÃO AFASTA O RISCO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO TUTELA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno criminal interposto contra decisão monocrática proferida em sede de plantão judicial que, nos autos de Reclamação Criminal, deferiu liminar para suspender decisão de primeiro grau que havia revogado medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da vítima, restabelecendo-as. O agravante sustenta ausência de risco atual, cumprimento integral das medidas por longo período, reorganização pessoal e existência de acordo de convivência paterno-filial homologado na Vara de Família. A agravada e o Ministério Público defendem a manutenção das medidas, destacando a existência de ação penal em curso por violência psicológica, condenação anterior por violência doméstica e relatório psicossocial que evidencia sofrimento psíquico atual da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser apreciado ou recebido como peça defensiva diante da maturidade da Reclamação Criminal para julgamento imediato do mérito; (ii) estabelecer se permanecem presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno pode ser recebido como peça defensiva da Reclamação Criminal quando os autos se encontram suficientemente instruídos para julgamento imediato do mérito, hipótese em que resta prejudicada a análise do recurso.
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e não se submetem a prazo determinado, devendo perdurar enquanto persistirem os motivos que autorizaram sua imposição.
5. A existência de ação penal em curso pela prática de violência psicológica contra a mesma vítima evidencia a persistência do contexto de violência doméstica e impede a revogação das cautelares sem alteração concreta do quadro fático.
6. A violência psicológica apresenta dinâmica silenciosa, progressiva e insidiosa, o que dificulta a aferição simplificada de cessação do risco apenas com base em alegações de mudança pessoal do agressor.
7. Relatório técnico psicossocial elaborado pelo CEPS/MPDFT aponta sofrimento psíquico atual da vítima, com crises de ansiedade e necessidade de acompanhamento contínuo, evidenciando a manutenção de sua situação de vulnerabilidade.
8. A celebração de acordo de convivência paterno-filial na esfera cível, com visitas supervisionadas e intermediadas por terceira pessoa, configura mecanismo institucional de gestão do risco e não demonstra ausência de temor ou de perigo.
9. O princípio do in dubio pro tutela orienta a interpretação e aplicação das medidas protetivas em casos de violência doméstica, devendo prevalecer a solução que assegure maior proteção à vítima quando persistirem elementos indicativos de risco.
10. Diante da permanência de ação penal relacionada ao mesmo contexto de violência, do laudo psicossocial indicativo de dano emocional atual e da necessidade de manutenção de barreira preventiva entre as partes, mostra-se adequada a manutenção das medidas protetivas restabelecidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno prejudicado. Reclamação procedente.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e devem permanecer vigentes enquanto persistirem os fatores de risco à integridade da vítima.
2. A existência de ação penal em curso por violência doméstica contra a mesma vítima constitui elemento concreto apto a justificar a manutenção das medidas protetivas.
3. A celebração de acordo de convivência paterno-filial com visitas supervisionadas não afasta, por si só, a necessidade de medidas protetivas quando destinado a administrar institucionalmente o risco.
4. Em situações de dúvida quanto à cessação do perigo à vítima de violência doméstica, deve prevalecer o princípio do in dubio pro tutela.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); CP, art. 147-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249.